Tribunal: TJMT
Processo: 1012287-42.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012287-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI - CPF: 028.195.678-27 (APELADO), INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 11.565.057/0001-54 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DA CADEIA NEGOCIAL – POSSIBILIDADE, AINDA QUE TENHA OCORRIDO A NOVAÇÃO – SÚMULA 286 DO STJ
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que as partes tenham consignado a expressa vontade de novar os pactos anteriores, isso não inviabiliza o direito dos contratantes de discutirem eventuais ilegalidades existentes na cadeia negocial, pois a intenção de novar não as convalida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, opostos por
Vanderlei José Cioni, Maria Helena Alves Arruda Cioni
e por
Incograin Comercial e Exportadora Ltda.,
para determinar, apenas nos contratos: BB CREDITO EMPR n.

4613997, BB CREDITO EMPR n. 4615672, BB CREDITO EMPR n. 4615675 e BB CREDITO EMPR n. 4615678, que seja verificada a aplicação dos juros na forma em que contratados e, com relação aos encargos moratórios, aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, de multa moratória limitada ao patamar de 2% e de correção monetária pelo INPC, cabendo a apresentação do cálculo de atualização do débito, na forma desta decisão, nos autos da Execução. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas processuais, condenando cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, com fundamento no artigo 85, §§ 8º e 14, do CPC.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta a inviabilidade da revisão dos contratos anteriores, porque foram objeto de novação, levada a efeito por meio da Cédula de Crédito Bancário de nº 492.101.333, objeto da ação de execução.

Assevera que a jurisprudência é pacífica ao sentido de que, na repactuação de contratos bancários, evidenciado o intuito de novar as obrigações assumidas originariamente, mostra-se incabível a revisão de cláusulas contratuais referentes aos instrumentos contratuais anteriores.

Pondera que a sentença se mostra contraditória ao reconhecer que a Cédula de Crédito Bancário nº 492.101.333 representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nela indicada, conforme previsto no artigo 28 da Lei n. 10.931/2004, e, ao mesmo tempo, determinar a revisão dos contratos anteriores, que constituíram objeto de novação.

Sustenta a ocorrência de novação, nos termos do artigo 360, I, do Código Civil, mostrando-se inaplicável o verbete da Súmula nº 286 do STJ, ao caso.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução.

As contrarrazões vieram ao id. 90966989.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que, em 16/11/2015, os embargantes, ora apelados,
Vanderlei José Cioni, Maria Helena Alves Arruda Cioni
e por
Incograin Comercial e Exportadora Ltda.
, emitiram, junto ao
Banco do Brasil
, a Cédula de Crédito Bancário nº 492.101.333, no valor de R$ 78.813,76 (setenta e oito mil oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos), a ser paga em 90 (noventa) parcelas mensais de R$ 2.376,92 (dois mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos). (Id. 5018295)

A emissão do referido título de crédito se deu com a intenção de novar e foi destinada ao pagamento do saldo devedor dos contratos BB CRÉDITO EMPR n. 4613997, BB CRÉDITO EMPR n. 4615672, BB CRÉDITO EMPR n. 4615675 e BB CRÉDITO EMPR n. 4615678, consoante expressamente previsto na cláusula intitulada “DESTINAÇÃO DO CRÉDITO”, vejamos:

“DESTINAÇÃO DO CRÉDITO – O valor contratado, especificado no item “DADOS DA OPERAÇÃO” do preâmbulo, destina-se única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor das minhas (nossas), valor este reconhecido como líquido, certo e exigível,
com a intenção de novar
, concernente às operações de crédito contratadas anteriormente com o Banco do Brasil, inclusive as dívidas relativas a Adiantamento à Depositante, a seguir indicadas: (...)”
(sem grifo no original) – id. 5018295 - Pág. 2

Infere-se que consta, expressamente, do ajuste, que o crédito disponibilizado por meio da cédula executada, decorre na NOVAÇÃO das dívidas, provenientes dos contratos acima relacionados.

Sobre a novação, o artigo 360 do Código Civil assim dispõe:

“Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.”

Ainda, a doutrina esclarece que:

“A novação é o negócio jurídico no qual nova dívida substitui e
extingue uma anterior
. Em outros termos: é a extinção da dívida em virtude de se ter criado, por negócio jurídico posterior, outra dívida. A novação produz dois efeitos: um extintivo (a obrigação antiga desaparece) e um constitutivo (uma obrigação nova é criada). No rigor dos termos, não há um anova dívida, nem a transformação de uma dívida (ou obrigação) em outra, mas dívida que assume o lugar de outra. O vínculo anterior não perdura; é substituído instantaneamente”.
(Lôbo. Paulo Luiz Netto. Teoria Geral das Obrigações. p. 250/251). (Sem grifo no original)

“É a substituição de uma dívida por outra,
eliminando-se a precedente
. Desaparece a primeira, e, em seu lugar, surge nova. Esse seu conteúdo essencial, aliás, duplo: um extintivo, referente à obrigação antiga; outro gerador, relativo à obrigação nova. Não existe, pois, tão-somente, uma transformação; o fenômeno é mais complexo, abrangendo a criação de nova obrigação, que se substitui à antiga”.
(MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Obrigações. 32. ed. Saraiva: São Paulo, p. 291). (Sem grifo no original)

Dessa maneira, para que se configure a novação da obrigação, mister se faz a existência de antiga obrigação, o surgimento de uma nova obrigação e o
animus novandi
.

O
animus novandi
, pode ser expresso ou tácito, nos termos do artigo 361 do Código Civil:

“Art. 361. Não havendo ânimo de novar,
expresso
ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira”.

No caso, ânimo de novar foi expressamente manifestado pelas partes no ajuste resta, portanto, configurada a ocorrência da novação.

Nesse contexto, assiste razão à instituição financeira quanto sustenta a inaplicabilidade da Súmula nº 286 do Superior Tribunal de Justiça, cujo verbete diz:

Súmula 286
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

Com efeito, a hipótese em exame não revela uma repactuação da obrigação contraída, uma renegociação ou, até mesmo, de uma confissão de dívida, institutos estes amparados pela jurisprudência da Corte Superior e que, de modo algum, são sinônimos de novação.

A novação importa no surgimento de uma nova dívida do devedor em relação ao credor, com o desaparecimento da original.

Na hipótese em exame, as partes contrataram a emissão da cédula de crédito bancário executada, por meio da qual, mediante livre manifestação de vontade, ajustaram,
de forma expressa
, a novação das dívidas representadas pelos contratos anteriormente celebrados, restando, assim, pactuada a extinção da dívida preexiste e o surgimento daquela consignada no novo título executivo.

Nesse cenário, é forçoso reconhecer a impossibilidade da revisão dos contratos anteriores, já que as obrigações por eles representadas foram extintas, mediante a novação pactuada, dando origem à nova obrigação, desta feita representada pela cédula executada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha esse norte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS SUBSTANCIAIS. NOVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ
. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1407104 MG 2013/0329773-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2015)

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - EMBARGOS EXECUÇÃO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCIALMENTE PROCEDENTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - MÉRITO - REVISÃO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA- ORIGEM DO DÉBITO - NOVAÇÃO - TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 286 E 300 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que o Banco Bamerindus do Brasil, ora apelado, esteja em liquidação extrajudicial, mantém sua personalidade jurídica e é o credor do título executado, o que evidencia sua legitimidade ativa para figurar na lide, máxime se devidamente representado processualmente seja nos presentes Embargos como na demanda Executiva. De modo a melhor compatibilizar a aplicação dos enunciados sumulares 286 e 300/STJ, a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, tem assinalado que, ocorrendo nova pactuação da dívida bancária com o real ânimo de novar e inovações substanciais no campo da autonomia da vontade das partes,
não se mostra cabível a revisão de cláusulas das pactuações anteriores, porquanto efetivamente configurado o instituto da novação, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286, máxime diante do teor da Súmula 300 do STJ.
Desnecessária, nesse caso, a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito que resultou na Confissão da Dívida.
(N.U 0009255-95.2008.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

Esse entendimento também é perfilhado por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DAS PARCELAS, DATA DO VENCIMENTO, VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, COM SEUS ENCARGOS
- PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO CONFIGURADA
– INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA - TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS –- ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente. No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução
. Na hipótese de repactuação de contratos bancários, evidenciado o intuito de novar as obrigações assumidas originariamente, mostra-se incabível a revisão de cláusulas contratuais referentes aos instrumentos contratuais anteriores. Neste caso, afigura-se despicienda a juntada dos contratos que deram origem à renegociação da dívida, bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito, que resultou no título executivo.
(...) (N.U 1010360-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença impuganda, para reconhecer a inviabilidade de revisão das cláusulas contratuais pretéritas ao contrato novado, em razão da novação objetiva operada, e, com isso, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução. Por conseguinte, em aplicação ao princípio da sucumbência, condeno os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

VOTO DIVERGENTE

Os apelados opuseram Embargos à Execução cuja sentença foi parcialmente procedente para autorizar a revisão dos contratos que foram objeto de novação com a emissão da cédula de crédito bancário nº 492.101.333, para que nas avenças BB CREDITO EMPR nº 4613997, BB CREDITO EMPR n. 4615672, BB CREDITO EMPR n. 4615675 e BB CREDITO EMPR n. 4615678 verifique-se se os juros contratados foram os de fato aplicados e que na inadimplência incidam apenas juros de mora de 1% ao mês, multa moratória de 2% e correção monetária pelo INPC, devendo apresentar a atualização do débito na forma ora consignada na Execução de Título Extrajudicial. Ante a sucumbência recíproca rateou-se as custas processuais e determinou que cada parte pagasse honorários advocatícios ao advogado da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos.

O apelante defende a impossibilidade de rever os pactos anteriores ante a novação operada com a emissão da CCB nº 492.101.333.

Ainda que as partes tenham consignado na CCB a expressa vontade de novar os pactos anteriores, o que implica na extinção da obrigação pretérita para formação de nova (art. 360,I do CPC), isso não inviabiliza o direito dos contratantes de discutirem eventuais ilegalidades existentes na cadeia negocial, pois a intenção de novar não as convalida.

Logo, plenamente aplicável a Súmula 286 do STJ – “
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
Embargos à execução opostos no bojo de execução por quantia certa contra devedor solvente, oriunda e baseada na escritura pública de aditivo à escritura pública de confissão e novação de dívida com garantia hipotecária
.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3. É possível a revisão de contratos bancários extintos, novados ou quitados, ainda que em sede de embargos à execução, de maneira a viabilizar o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalescem. Precedentes. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

4. Agravo Interno no agravo em recuso especial não provido.

(AgInt no AREsp 1184268/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – REVISÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS – POSSIBILIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de contratos anteriores, a fim de verificar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação da dívida (Súmula 286/STJ).

Os embargos à execução servem à cognição plena e exauriente da matéria objeto de execução, de modo que a discussão acerca da abusividade dos contratos originários no âmbito deste incidente deve ser admitida.

No caso, em que a recorrente embargante de devedor, alega o cerceamento de defesa pela ausência de instrução processual, e a necessidade de apresentação dos contratos originários, que estão em poder da instituição financeira, que são essenciais para a verificação/evolução da dívida e abusividade da cobrança contratual, é caso de desconstituir a sentença para a necessária dilação probatória.

(N.U 1048710-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS – PLANO COLLOR I - POSSIBILIDADE DE REVISÃO MESMO ESTANDO QUITADO O CONTRATO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA DO BTNF COMO INDEXADOR NA PROPORÇÃO DE 41,28% EM MARÇO DE 1990 - RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ART. 85, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela possibilidade de os contratantes discutirem a validade das cláusulas contratuais, independentemente de ter havido pagamento integral do débito ou novação da dívida (Súmula 286 STJ), tendo em vista que obrigações abusivas, ilegais e nulas não são passíveis de convalidação.

2. No tocante à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a Corte Superior já sedimentou o entendimento acerca se sua aplicabilidade nos contratos bancários, como na hipótese, consoante verbete da Súmula 297.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, em se tratando de cédula de crédito rural que contenha previsão de correção monetária atrelada aos índices da caderneta de poupança, no mês de março de 1990, incide o percentual de 41,28%, que corresponde à variação do BTNF, e não pelo IPC (84,32%).

4. Desta forma, restando comprovada a cobrança ilegal e o pagamento indevido, a devolução da quantia pela instituição financeira é medida que se impõe.

5. De acordo com o § 2º, do art. 85, do NCPC, tem-se que nas causas em que houver condenação, os honorários de sucumbência com base enal deverão ser fixados, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos. Logo, a sentença não merece qualquer reparo, devendo, portanto, ser mantida.

(N.U 0002805-49.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO AGRAVANTE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO:
POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CONTRATOS EXTINTOS PELA NOVAÇÃO - DOCUMENTOS QUE DIZEM RESPEITO À CÉDULA DE CRÉDITO SOBRE A QUAL SE FUNDA A EXECUÇÃO – SÚMULA 286, DO STJ
- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que o juiz deve decidir no limite do pedido formulado e, nos termos do art. 492 do CPC, tendo decidido de maneira clara, demonstrando os motivos que lhe formaram o convencimento, a verdade é que a decisão está fundamentada, mesmo que de forma sucinta.

O título que embasa a execução está consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário, contratada pelo Embargante/Agravado para a quitação de operações pretéritas. Nos Embargos à Execução, o agravado pede a revisão de toda a contratualidade que deu origem ao título em execução.

Com efeito, a jurisprudência tem se posicionado pela possibilidade de revisão de contratos anteriores, mesmo em sede de embargos à execução.

Cediço que é perfeitamente cabível a discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores à renegociação ou confissão de dívida, como dispõe a Súmula 286 da Corte Superior.(N.U 1006064-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Com isso majoro os honorários devidos pelo apelante para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,§11 do CPC.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Ação
: Trata-se de embargos à execução opostos por intentada por VANDERLEI JOSE CIONI, MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI, INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA. em face de BANCO DO BRASIL S. A.

Infere-se dos autos que, em 16.11.2015, os embargantes, ora apelados, Vanderlei José Cioni, Maria Helena Alves Arruda Cioni e por Incograin Comercial e Exportadora Ltda., emitiram, junto ao Banco do Brasil, a Cédula de Crédito Bancário nº 492.101.333, no valor de R$78.813,76 (setenta e oito mil oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos), a ser paga em 90 (noventa) parcelas mensais de R$ 2.376,92 (dois mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos). (Id. 5018295)

A emissão do referido título de crédito se deu com a intenção de novar e foi destinada ao pagamento do saldo devedor dos contratos BB CRÉDITO EMPR n. 4613997, BB CRÉDITO EMPR n. 4615672, BB CRÉDITO EMPR n. 4615675 e BB CRÉDITO EMPR n. 4615678, consoante expressamente previsto na cláusula intitulada “DESTINAÇÃO DO CRÉDITO”, vejamos:

“DESTINAÇÃO DO CRÉDITO – O valor contratado, especificado no item “DADOS DA OPERAÇÃO” do preâmbulo, destina-se única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor das minhas (nossas), valor este reconhecido como líquido, certo e exigível,
com a intenção de novar, concernente às operações de crédito contratadas anteriormente com o Banco do Brasil,
inclusive as dívidas relativas a Adiantamento à Depositante, a seguir indicadas: (...)” (sem grifo no original) – id. 5018295 - Pág. 2
(destaquei).

Sentença
: O Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial para determinar, apenas nos contratos: BB CREDITO EMPR n. 4613997, BB CREDITO EMPR n. 4615672, BB CREDITO EMPR n. 4615675 e BB CREDITO EMPR n. 4615678, que seja verificada a
aplicação dos juros na forma em que contratados
e,
com relação aos encargos moratórios
,
aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, de multa moratória limitada ao patamar de 2% e de correção monetária pelo INPC
, cabendo a apresentação do cálculo de atualização do débito, na forma desta decisão, nos autos da Execução(Id. 73639490).

Apelação
: O banco apelante aduz, em breve resumo, a inviabilidade da revisão dos contratos anteriores, porque foram objeto de novação, levada a efeito por meio da Cédula de Crédito Bancário de nº 492.101.333, objeto da ação de execução..

Assevera que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, na repactuação de contratos bancários, evidenciado o intuito de novar as obrigações assumidas originariamente, mostra-se incabível a revisão de cláusulas contratuais referentes aos instrumentos contratuais anteriores.

Nesse sentido, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução.

A d. Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves
,
deu provimento
ao recurso para reforma a sentença impugnada no sentido de
“reconhecer a inviabilidade de revisão das cláusulas contratuais pretéritas ao contrato novado, em razão da novação objetiva operada, e, com isso, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução.”

Eis os trechos pertinentes:

“Com efeito, a hipótese em exame não revela uma repactuação da obrigação contraída, uma renegociação ou, até mesmo, de uma confissão de dívida, institutos estes amparados pela jurisprudência da Corte Superior e que, de modo algum, são sinônimos de novação.

A novação importa no surgimento de uma nova dívida do devedor em relação ao credor, com o desaparecimento da original.

Na hipótese em exame, as partes contrataram a emissão da cédula de crédito bancário executada, por meio da qual, mediante livre manifestação de vontade, ajustaram, de forma expressa, a novação das dívidas representadas pelos contratos anteriormente celebrados, restando, assim, pactuada a extinção da dívida preexiste e o surgimento daquela consignada no novo título executivo.

Nesse cenário, é forçoso reconhecer a impossibilidade da revisão dos contratos anteriores, já que as obrigações por eles representadas foram extintas, mediante a novação pactuada, dando origem à nova obrigação, desta feita representada pela cédula executada.”

O d. 1º Vogal
,
Exmo. Des. Rubens de Oliveira Filho
, pediu vistas dos autos e divergiu da Relatora.

Entendeu pela aplicação da Súmula 286 do STJ, sob o seguinte fundamento:
“Ainda que as partes tenham consignado na CCB a expressa vontade de novar os pactos anteriores, o que implica na extinção da obrigação pretérita para formação de nova (art. 360,I do CPC), isso não inviabiliza o direito dos contratantes de discutirem eventuais ilegalidades existentes na cadeia negocial, pois a intenção de novar não as convalida.”

Por fim,

negou provimento
ao recurso. Majorou os honorários devidos pelo apelante para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,§11 do CPC.

O 2º Vogal
,
Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, acompanhou a divergência
para desprover o recurso.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor
quórum
.

Pois bem.

Voto Des. Dirceu dos Santos.

No caso dos autos, os títulos que embasam a execução estão consubstanciados em Cédula de Crédito Bancário, contratada pelo embargante/apelado para a quitação de operações pretéritas.

Assim, entendo pela pertinência em se discutir nos Embargos à Execução a revisão de toda a contratualidade que deu origem ao título em execução, inclusive daqueles quitados e objeto de novação, nos termos da Súmula nº 286 STJ, pois a intenção de novar não as convalida.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – INSTRUMENTO DE CONTRATO PARTICULAR EXEQUENDO – EXPLÍCITO A RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ANTERIORES - CONTRATOS CUJA EXIBIÇÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FORAM PLEITEADAS PELOS EMBARGANTES – POSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 286 STJ - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A pretensão de ver reconhecida a ilegitimidade passiva na ação de execução constitui inovação recursal, porquanto acerca deste tópico nada consta na petição inicial dos Embargos à Execução, fato que impediu a manifestação do julgador monocrático, e que, consequentemente, impede o seu conhecimento pela segunda instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (Súmula 286 do STJ). Tratando-se o documento exequendo de uma renegociação bancária, e podendo ser analisados os contratos anteriores que ensejaram esta renegociação, tem-se que o não atendimento dos pedidos de exibição das avenças anteriores e a realização de perícia contábil, representa inequívoco cerceamento de defesa dos embargantes.” (TJ-MT - APL: 00055469120168110002 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/07/2018).

E M E N T A EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – SÚMULA 286, DO STJ – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA ORIGINÁRIA – DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA XER 712/SLIP – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A pretensão de revisão contratual, com base nos contratos que ensejaram a renegociação da dívida primitiva, encontra respaldo na Súmula n. 286, do STJ, que dispõe que “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”. A ausência do contrato originário e do respectivo demonstrativo de evolução da dívida retira da parte autora a possibilidade de obter a adequada prestação jurisdicional.” (TJ-MT 10016228520218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Assim, acompanho a divergência para negar provimento ao recurso

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à douta relatora, mas
acompanho integralmente o voto divergente do exmo. Des. Rubens de Oliveira Filho
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONV.)

Eminentes pares:

A eminente Relatora, Desa. Serly Marcondes Alves, deu
provimento
ao recurso para reformar a sentença e reconhecer a inviabilidade de revisão das cláusulas contratuais pretéritas ao contrato novado, em razão da novação objetiva operada, e, com isso, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução. Por conseguinte, em aplicação ao princípio da sucumbência, condeno os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Por sua vez, o
1º vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, abriu divergência
para
negar provimento ao Recurso
e, com isso, majorar os honorários devidos pelo apelante para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11ª do CPC,

o que foi acompanhado pelo 1º Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges.

Assim, com a ampliação do quórum, passo ao julgamento estendido:

Como relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, opostos por
Vanderlei José Cioni, Maria Helena Alves Arruda Cioni
e por
Incograin Comercial e Exportadora Ltda.,
para determinar, apenas nos contratos: BB CREDITO EMPR n. 4613997, BB CREDITO EMPR n. 4615672, BB CREDITO EMPR n. 4615675 e BB CREDITO EMPR n. 4615678, que seja verificada a aplicação dos juros na forma em que contratados e, com relação aos encargos moratórios, aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, de multa moratória limitada ao patamar de 2% e de correção monetária pelo INPC, cabendo a apresentação do cálculo de atualização do débito, na forma desta decisão, nos autos da Execução. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas processuais, condenando cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, com fundamento no artigo 85, §§ 8º e 14, do CPC.

Em suma, o banco apelante sustenta a inviabilidade da revisão dos contratos anteriores, porque foram objeto de novação, levada a efeito por meio da Cédula de Crédito Bancário de nº 492.101.333, objeto da ação de execução, mostrando-se inaplicável o verbete da Súmula nº 286 do STJ, ao caso.

Ocorre que, diferente da convicção formada pela eminente Relatora, com a devida vênia, comungo do entendimento aventado pelo nobre 1º Vogal quanto a possibilidade de rever as clausulas abusivas que deram origem à novação.

É que, em que pese incontroversa a
novação operada com a emissão da CCB nº 492.101.333, onde as partes manifestaram
expressamente a vontade de transformar a dívida antiga em uma nova, o que implica na extinção da obrigação pretérita para formação de nova (
art. 360, I do CPC), não há óbice para a revisão de eventuais ilegalidades existentes na cadeia negocial, já que a intenção de novar não as convalida.

Nesse passo, como bem pontuado pela divergência, plenamente aplicável a Súmula 286 do STJ – “
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.

Além do mais, corroborando o entendimento sumulado, infere-se que, pelos recentes julgamentos da Corte Superior, é possível revisar os contratos e suas cláusulas, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação, em face da relativização do princípio
pacta sunt servanda
.

Portanto, admite-se a revisão judicial de contratos extintos, quer pela novação ou pelo pagamento, de maneira a viabilizar o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalescem.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Embargos à execução opostos no bojo de execução por quantia certa contra devedor solvente, oriunda e baseada na escritura pública de aditivo à escritura pública de confissão e novação de dívida com garantia hipotecária.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.
3.
É possível a revisão de contratos bancários extintos, novados ou quitados
, ainda que em sede de embargos à execução, de maneira a viabilizar o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalescem. Precedentes
. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 4. Agravo Interno no agravo em recuso especial não provido.”
(AgInt no AREsp 1184268/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018)

Aliás, esse também é o entendimento desta Corte de Justiça, sobretudo da Terceira Câmara Cível, a qual faço parte:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – SÚMULA 286, DO STJ – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA ORIGINÁRIA – DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A pretensão de revisão contratual, com base nos contratos que ensejaram a renegociação da dívida primitiva, encontra respaldo na Súmula n. 286, do STJ, que dispõe que “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”.
A ausência do contrato originário e do respectivo demonstrativo de evolução da dívida retira da parte autora a possibilidade de obter a adequada prestação jurisdicional.”
(TJ-MT 10016228520218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Assim, diante de todo o exposto e com a máxima vênia à nobre Relatora, acompanho integralmente a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, majorar os honorários devidos pelo apelante para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,§11 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021